Tribunal: TJDFT
Processo: 0750839-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SALÁRIO MÍNIMO COMO PARÂMETRO INDENIZATÓRIO. TRATO CONTINUADO. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento e manteve decisão que rejeitou impugnação aos cálculos apresentados em fase de cumprimento de sentença, relativos à obrigação de pagamento mensal fixada com base no salário mínimo vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. A omissão ocorre quando o magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto essencial do caso. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao acórdão.
5. A utilização do salário mínimo foi adotada como parâmetro indenizatório fixado no título executivo, e não como indexador de correção monetária, inexistindo violação à vedação constitucional de vinculação ao salário mínimo.
6. A obrigação possui natureza de trato continuado, devendo ser observada a vigência legal do salário mínimo em cada mês de exigibilidade, afastada a tese de conversão global das parcelas vencidas.
7. A alegação relativa à aplicação das normas da recuperação judicial não integrou o objeto do agravo de instrumento, configurando inovação recursal insuscetível de análise em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração são cabíveis quando há erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, §1o, 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, § 2o.